Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-68.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.353.111-94 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1012739-68.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA.

ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL (LTCAT). RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para: “
a)
CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau médio de 30%, desde agosto de 2017 até maio de 2020, e que após junho de 2020, sejam pagas as diferenças, em decorrência do pagamento menor que o devido ao autor sobre o vencimento-base do Autor, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba.
”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que
(i)
o direito a percepção do adicional de insalubridade exsurge com a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), e que
(ii)
conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. Por fim,
(iii)
defendeu a inexistência de reflexo do adicional em outras verbas remuneratórias e que devem ser excluídos dos cálculos os períodos em que a servidora esteve afastada do labor.

Rejeita-se a preliminar de incorreção do valor da causa quando se obedece aos ditames dos artigos 291 e 292 do CPC, bem como deve ser rejeitada a preliminar de vedação à prolação de sentença ilíquida, quando a condenação poderá ser apurada mediante simples cálculos aritméticos.

“‘
Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
' (STJ,
PUIL 413/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.124.368/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Com efeito, “
O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT
.” (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

De igual forma
“É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem
(AgRg no AgRg no REsp. 1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE, DJe 11.3.2013)
.” (AgInt no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

Nesse ponto, em relação aos servidores do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, “
Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008
.
” (N.U 1012368-07.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

O adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter
propter laborem
, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu.

Por outro lado,
Sobre o 13º salário, ou gratificação natalina, o artigo 175
da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 assim
assevera: “
A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respetivo ano
”.
Logo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete apenas no 13º salário (ou gratificação natalina).

Sentença parcialmente reformada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO:

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para: “
a)
CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau médio de 30%, desde agosto de 2017 até maio de 2020, e que após junho de 2020, sejam pagas as diferenças, em decorrência do pagamento menor que o devido ao autor sobre o vencimento-base do Autor, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba.
”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que
(i)
o direito a percepção do adicional de insalubridade exsurge com a confecção do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), e que
(ii)
conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. Por fim,
(iii)
defendeu a inexistência de reflexo do adicional em outras verbas remuneratórias e que devem ser excluídos dos cálculos os períodos em que a servidora esteve afastada do labor.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rejeita-se a preliminar de incorreção do valor da causa quando se obedece aos ditames dos artigos 291 e 292 do CPC, bem como deve ser rejeitada a preliminar de vedação à prolação de sentença ilíquida, quando a condenação poderá ser apurada mediante simples cálculos aritméticos.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque,
“‘
Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
' (STJ,
PUIL 413/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Nesse mesmo sentido: STJ,
AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/07/2021;
AgInt no REsp 1.921.219/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/06/2022;
AgInt no REsp 1.953.247/DF
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2022;
AgInt no REsp 1.903.718/RS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2021;
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020;
EDcl no REsp 1.755.087/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2019’
(STJ,
AgInt no AgInt no AREsp 1.067.540/RS
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2022).” [...] (AgInt no AREsp n. 2.124.368/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Com efeito, “
O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT
.” (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

In casu
, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) foi elaborado em Julho de 2019, de modo que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Superada a questão acima, impende consignar que
“É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem
(AgRg no AgRg no REsp. 1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE, DJe 11.3.2013)
.” (AgInt no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.) Precedentes STJ:
AgInt no RMS n. 69.582/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023;
RMS n. 44954/MS
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 17/6/2014;
AgRg no RMS n. 33.366/MS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 21/5/2014;
AgRg no AgRg no REsp n. 1.105.124/MS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 11/3/2013;
AgRg no RMS n. 30.155/MS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 18/12/2012; e
AgRg no RMS n. 30.108/MS
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.

Nesse ponto, em relação aos servidores do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, “
Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008
.
” (N.U 1012368-07.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado
. 2- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1012513-63.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. Recurso provido.
(N.U 1008776-52.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Por oportuno, impende consignar que
a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente
, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade.
Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam
.

Desta forma, tem-se que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter
propter laborem
, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu.

Precedente desta augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam. 3. Desta forma, tem-se que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu. [...]
(N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Por outro lado,
Sobre o 13º salário, ou gratificação natalina, o artigo 175
da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 assim
assevera: “
A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respetivo ano
”.
Logo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete apenas no 13º salário (ou gratificação natalina).

Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13º SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [...] 4.
A lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13º salário.
[...]
(N.U 0004491-48.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE – DIREITO RECONHECIDO – LEI COMPLEMENTAR N.º 006/1994 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS SOBRE LICENÇA-SAÚDE, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – APLICÁVEL TÃO SOMENTE SOBRE O 13º SALÁRIO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 181 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/1994 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [...]
Conforme previsão da lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13º salário
. [...]
(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Destarte, considerando que o LTCAT foi confeccionado em julho de 2019, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data do laudo que deverá ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, bem como os respectivos reflexos do adicional tão somente sobre a gratificação natalina (13º salário).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para
CONDENAR
o Município Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 30% a partir da data do laudo que deverá ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, bem como os respectivos reflexos do adicional tão somente sobre a gratificação natalina (13º salário), devendo ser abatida eventuais diferenças já pagas.

A atualização dos cálculos do crédito exequendo deverá obedecer aos consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic (que já incluí juros e correção monetária).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023